Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ADMITIDA. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência.
2. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. 2.1. O art. 1.699 do mesmo diploma preconiza a possibilidade de revisão da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.
3. O julgador ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.
4. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte ré/apelante (genitor) demonstram que o valor fixado na sentença recorrida se encontra em nível superior às reais condições do alimentante e não observa às circunstâncias fáticas da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Neste cenário, deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.